Tribunal: TJES
Processo: 5004036-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004036-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004036-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO OU EQUIPARADO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Não resta verificada a desídia estatal apta a concessão de liberdade por demora no andamento processual.

2. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes.

3. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais põe em risco a garantia da ordem pública, situação que também evidencia a necessidade da medida mais gravosa. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004036-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alessandro Nascimento Rosa

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta
excesso de prazo
para a formação da culpa do paciente, preso pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo
33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, artigo

16, § único, da Lei n. 10.826/03 e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90
. Requer, em trato subsidiário, a fixação de
medidas cautelares diversas do cárcere
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

De acordo com a denúncia, no dia 05/08/2014, policiais militares se dirigiram a uma residência a fim de cumprir um mandado de prisão temporária decretada em desfavor do indivíduo denominado Deivison de Oliveira Reis. Entretanto, ao chegarem ao local, os policiais não encontraram o indivíduo Deivison, mas foram recebidos pelo paciente, que franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas pela casa e encontraram uma arma de fogo calibre .380, com numeração raspada, municiada com 14 munições; 98 papelotes de cocaína e R$1.020,00 (mil e vinte reais) em espécie. Juntamente com o paciente, estava o adolescente Cristian Patrick Buril De Andrade, que assumiu a propriedade dos ilícitos.

Quanto à alegação de excesso de prazo, nada obstante a prisão cautelar do paciente ter sido decretada há mais de quatro anos,
não houve desídia do Juízo apta a configurar ilegalidade
.

Nesse sentido, é importante assinalar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando
a demora for injustificada
, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade e proporcionalidade no exame da ocorrência de indevida coação. (AgRg no HC n. 801.054/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Do que vejo das judiciosas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, na primeira audiência designada, ainda em 2017, o paciente estava solto por aquele processo e
não compareceu ao ato
.

O paciente foi citado por edital e foi decretada a sua prisão preventiva.

Após, devidamente citado em estabelecimento prisional em que estava preso por outros fatos, duas audiências foram designadas, ocasiões em que as testemunhas de acusação não compareceram.

Entretanto, na próxima audiência designada,
quem não compareceu foi o ora paciente
, eis que
evadido
do sistema prisional.

A nova audiência foi agendada para o dia 5/10/2023.

Veja-se, portanto, que por
inúmeros motivos
a ação penal não se findou, entretanto,
nenhum deles por desídia do juízo
, muito atuante por sinal, efetuando todas as diligências necessárias ao andamento do processo.

Não há, portanto, em que se falar de ilegalidade em decorrência de excesso de prazo
.

Registro que o paciente encontra-se foragido do sistema prisional, situação que, por si só,
revela a necessidade da custódia cautelar
. Nesse sentido:

Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva". (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).(AgRg no HC n. 811.077/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Além disso, o fato de o paciente ostentar a
ntecedentes criminais
põe em risco a garantia da ordem pública, situação que também evidencia a necessidade da medida mais gravosa. Nesse sentido:

Destacou-se, ainda, a periculosidade social do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva, a partir da reincidência em crime da mesma natureza e a existência de extensa lista de antecedentes criminais.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (AgRg no HC n. 807.159/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Verifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública,
não sendo o caso, por conseguinte, de aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)